Tribunal: TJDFT
Processo: 0016640-66.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO N. 0016640-66.2015.8.07.0007 APELANTE(S) ana maria nery de assis e outro APELADO(S) aig seguros brasil s.a. e outros RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DECISÃO 1. Ao ID 17309698, o advogado Paulo Roberto Resende Boaventura, OAB/DF n. 29.299, noticia que substabeleceu, sem reserva, os poderes outorgados pelos autores (Ana Maria Nery de Sá Assis e Carlos Humberto de Assis) aos advogados Rubens Tavares e Sousa, OAB/DF n. 3 867, e Lucineide de Oliveira, OAB/DF n. 4.775 Ao final, “requer a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais até o presente momento, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I ao IV, do CPC, bem como a intimação do réu para efetuar o devido depósito dos valores a serem determinados, devidos ao Paulo Roberto Resende Boaventura, inscrito na OAB-DF 29.299”. Substabelecimento ao ID 17309699. Posteriormente, autores e réus opuseram embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos. Em seguida, os autos foram conclusos. É o breve relatório. Decido. 2. Conforme relatado, contra o Acórdão n. 1255439, que negou provimento ao recurso de apelação dos autores, foram opostos embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos. Além dos aclaratórios pendentes de julgamento, em tese, as partes podem recorrer as instâncias superiores, de modo que não houve trânsito em julgado da decisão de mérito do processo. Logo, ainda não está definido o vencedor e o vencido na demanda, muito menos em qual proporção, no caso de sucumbência recíproca (art. 86 do CPC). Pelas mesmas razões, não houve formação de título executivo judicial para embasar o pedido do advogado Paulo Roberto Resende Boaventura, OAB/DF n. 29.299, consubstanciado na determinação de a parte ré depositar honorários de sucumbência proporcional. A questão será enfrentada, oportuna e eventualmente, em fase de cumprimento de sentença no Juízo de origem. 3. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de ID 17309698, pois inexistente o cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, na forma do art. 513 do CPC. Publique-se. Intime-se. Ainda, intimem-se as partes para contrarrazoar os embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Promovam-se as anotações necessárias quanto à representação processual dos autores. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora